Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700588-90.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, KEILA DA SILVA SANTOS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA APELADO: KEILA DA SILVA SANTOS LIMA, BANCO DO BRASIL SA, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §3o do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ilegitimidade passivada arguida em sede de contrarrazões apresentada pelo Banco do Brasil. Brasília, 10 de dezembro de 2020 13:55:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador